Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749828-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Rocha de Almeida contra decisão proferida em sede de interdito proibitório em que figura como réu o Distrito Federal. Indeferida a tutela de urgência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença de improcedência do pedido formulado pelo agravante (id. 25675353). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica, foi proferida sentença nos autos que deram origem ao presente recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator